Tribunal: TJMT
Processo: 0010351-53.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010351-53.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA - CNPJ: 03.385.083/0001-72 (APELADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RITA COMPER - CPF: 385.511.601-68 (APELANTE), RITA COMPER - CPF: 385.511.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BONICONTRO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMPROVADA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA (CC, ART. 422) – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HELIO PEREIRA NEVES, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse” (Proc. no 0010351-53.2013.8.11.0015), ajuizada contra o embargante por E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato e condenar o réu em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, consistente no valor que a empresa requerente deixou de receber, ante a constituição de outra empresa pelo requerido, além de condenar o réu a apresentar demonstrativo de faturamento mensal da requerente e do Posto Petrocomper desde o ano de 2010, sob pena de arbitramento do valor a ser indenizado à requerente, mediante indicação desta e, ainda, julgou improcedente o pedido de condenação à multa contratual ante a inexistência de previsão contratual, bem como o pedido de reintegração de posse. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n.
207596665
)

O embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório porque não considerou a “configuração da ilegitimidade passiva do embargante”, já que “todos os depoimentos foram claros quanto à Administração da empresa pela Sra. Rita Comper, não tendo o ora Embargante qualquer poder para deliberar sobre as questões envolvendo a empresa BONICONTRO”, além disso, “a criação de uma nova empresa (...) fora criada por pessoa diversa do Embargante, não tendo este qualquer relação com a referida empresa criada”

Afirma que o r. acórdão é fundado em erro material, já que a abertura da empresa Posto Petrocomper se deu no ano de 2007 e o contrato de compra e venda da empresa Bonicontro é datada de 2010”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição e o erro material apontados (cf. Id. n.
209931175
)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 211445184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

(...)

O apelante defende sua ilegitimidade, alegando que “não contribuiu com a administração da empresa BONICONTRO que ficou sob a responsabilidade única e exclusiva da Requerida RITA COMPER”, bem como que a nova empresa criada denominada PETROCOMPER possui como sócios a Rita Comper e Magno Augusto Albach .

A empresa BINICONTRO & CIA Ltda, com nome fantasia POSTO PETRO CAMPO, foi vendida, 50% do seu valor, ao apelante Helio Pereira Neves, por força do “Contrato Particular de Compra e Venda de Sociedade na Exploração do Comércio de Combustíveis Lubrificantes, Conveniência, Lava Jato, Borracharia e Serviços”, celebrado em 01-02- 2010 (Id. 185757653 - Pág. 46/47) pelo valor de R$ 500.000,00.

Posteriormente, foi aberta uma nova empresa, com novo CNPJ (09.022.731/0001-02), mas com o mesmo nome fantasia “POSTO PETRO CAMPO”, “e por se tratar de um imóvel de esquina, alteraram o endereço, que antes era “Rua dos Tarumãs n. 365, Jardim Botânico”, para Avenida dos Jacarandás n. 2503, Jardim Botânico (Id. 185757654 - Pág. 19).

Essa nova empresa tem como sócios Rita Comper e terceira pessoa.

Portanto, a alegada ilegitimidade não deve ser acolhida, já que a rescisão contratual de que trata os autos, diz respeito a venda da empresa BINICONTRO & CIA Ltda, com nome fantasia POSTO PETRO CAMPO, vendida, 50% do seu valor, a Helio Pereira Neves, assim, parte legítima para ingressar no polo passivo da lide.

O apelante insiste na inexistência de violação das cláusulas contratuais, já que os referidos documentos, consistentes na apresentação dos “documentos de faturamento”, sempre estiveram à disposição dos apelados na sede da empresa e, que não há nos autos, prova de que tenham se negado a fornecer tais documentos, até porque a empresa também é dos apelados.

Os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil dispõem que:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

“Contrato Particular de Compra e Venda de Sociedade na Exploração do Comércio de Combustíveis Lubrificantes, Conveniência, Lava Jato, Borracharia e Serviços”, celebrado em 01-02-2010, dispunha o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Valor Total dos Bens e da exploração do comércio de combustíveis, lubrificantes e serviços estão avaliados em 1.000.000,00 ( Hum Milhão de Reais ) e que nesta venda o contratante comprador pagará ao contratante vendedor a importância de R$-500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) em moeda corrente nacional à vista, no ato da assinatura do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: O Contratante Comprador passa neste ato a associar-se dos bens e do ramo do comércio de combustíveis, lubrificantes, conveniência, lava jato, borracharia e serviços, conforme estipulado no preâmbulo deste contrato, ficando sua parte firmada em 50% (Cinqüenta por Cento).

CLAUSULA TERCEIRA: Todo o passivo deste negócio que por ventura existirem até a presente data, dos bens, do comércio, com multas, tributos, trabalhadores, compras, despesas, etc.; é de responsabilidade total do contratante vendedor.

CLÁUSULA QUARTA: O Contratante Vendedor confessa que não tem nenhuma hipoteca dos bens ora negociados, que possa vir a interromper ou prejudicar o negócio.

CLÁUSULA QUINTA: A partir desta data ambos contratantes tornam-se sócios do negócio com partes iguais e que ora em diante todas as despesas e materiais e energia elétrica, telefone, manutenção, folha de pagamento, encargos sociais e as demais serão divididas entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: Mensalmente serão apurados os lucros, através de demonstrativos e divididos em partes iguais entre os contratantes.

CLÁUSULA SÉTIMA: Caso o Contratante Vendedor resolva em qualquer momento vender a sua parte restante, fica o Contratante Comprador com a preferência única e exclusiva da compra

Ao contrário do alegado pelo apelante, os demonstrativos de faturamento da empresa que deveriam ser apresentados mensalmente, conforme “cláusula sexta” do referido contrato; se estivessem à disposição como faz crer o apelante porque nunca foram apresentados? Nem em sua defesa, tais demonstrativos foram apresentados, mas apenas, a frágil alegação de que estavam à disposição; ou seja, em nenhum momento foram trazidos os autos qualquer informação dos rendimentos ou dívidas da referida empresa desde a assinatura do contrato (2010).

Ao contrário, o que foi trazido aos autos, foi o demonstrativo de faturamento da empresa, dos anos de 2010 e 2011, onde posse ser observado que nos meses de janeiro a dezembro de 2010 a empresa teve um faturamento de R$ 4.745.199,03 e durante o período de janeiro a dezembro de 2011, um faturamento de R$ 305.412,78, sendo que a partir do mês de maio/2011 seu faturamento foi zero (Id. 185757654 – pag. 02/5)

Afirmam também que em razão dos sócios estarem em local desconhecido, ficaram impossibilitados de gerir a empresa e, esta “estava atolada em dívidas", tanto que há débitos fiscais cujo fato gerador era antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda da sociedade”. Portanto, os débitos não foram gerados na administração do apelante, mas muitos são anteriores à assinatura do contrato (01/02/2010)

A alegação de que os autores estavam em local desconhecido parece pouco crível, porque como bem analisado pelo Juízo “não comporta guarida a lese de que os requeridos foram "obrigados" a constituir nova empresa para dar continuidade à atividade empresarial desenvolvida até então, sob o argumento de que as representantes da requerente desapareceram, sobretudo ante a prova oral supracitada”.

Nesse sentido, também é a alegação de que a “constituição de nova empresa e da culpa exclusiva da requerente/apelada”.

De fato, o testemunho de Gedson Kioger, confirmou que “os requeridos abriram uma nova razão social e continuaram desempenhando as atividades referentes ao comércio de combustível, sem dar baixa na empresa requerente (...); que diversas vezes foi colher a assinatura da "Dona Norma" (sócia da empresa requerente); que sempre assinou a documentação sem questionar (...); que os documentos eram entregues a Rita Comper

Nesse sentido também é o testemunho de Leocadio Warzscis ao relatar que “era responsável pela contabilidade da empresa, tendo sido contratado pelo "Sr. Agneu e Dona Norma" (...); que a empresa não tinha atividade (..); que (ele) apenas realizava o fechamento mensal da folha de pagamento dos funcionários registrados em nome (dos autores); que a Sra Rita Comper é quem retirava os documentos todo mês e efetuava o pagamento dos honorários pelo serviço prestado (...); que a empresa não tinha movimentação e, após a venda da empresa para a Sra Rita Comper, não houve alteração contratual (...), que quando algum documento precisava ser assinado pelo representante da empresa, era encaminhado ao "Sr. Agneu", que os assinava em nome da empresa requerente”.

Infere-se portanto, que tanto sabiam a localização dos autores/apelados, como também constantemente entravam em contato para buscar as assinaturas necessárias para o gerenciamento do negócio; ou seja, tinham total autonomia para administrar a empresa.

Nesse ponto, correto o posicionamento do Juízo ao constatar que “não há um documento sequer hábil a comprovar tal alegação, bem como não há menção a qualquer outra diligência dos requeridos com o fito de efetuar a alteração legal do quadro societário da empresa ou até mesmo de obter procuração com poderes de gestão da empresa”

Portanto não restou configurado que o apelante desconhecia o paradeiro dos apelados, ou que foi necessário a criação de uma nova empresa para que tivessem condições de administrar o negócio.

Assim correta conclusão do Juízo ao afirmar que “salta aos olhos é a conduta indevida dos requeridos, ao criarem uma nova razão social para atuar no local em que estava funcionando a empresa requerente, dando continuidade ao comércio de combustíveis, sem ao menos notificar as representantes da requerente”, ocorrendo portanto, “em violação do contrato, haja vista que cumpriram a obrigação principal ajustada (pagamento do preço), mas não honraram os deveres anexos à relação contratual, não menos relevantes, pois dizem respeito ao dever dos contraentes de manter, ao longo da relação contratual, a confiança, cooperação, lealdade, informação, colaboração, dentre outros”

Quanto aos débitos não quitados, mais uma vez não merece acolhimento a tese levantada pelo apelante. Ao voltar novamente os olhos ao contrato assinado entre as partes, mais precisamente a “cláusula quinta” previa que “a partir desta data ambos contratantes tornam-se sócios do negócio com partes iguais e que ora em diante todas as despesas e materiais e energia elétrica, telefone, manutenção, folha de pagamento, encargos sociais e as demais serão divididas entre as partes”.

Os débitos anteriores à assinatura do contrato eram de obrigação exclusiva do vendedor (cláusula terceira), mas débitos, tributos e demais despesas, a partir da assinatura do contrato (01/02/2010), seriam apurados mensalmente e dividido igualmente entre as partes. Portanto, não há como se eximir da obrigação de quitação de débitos posteriores a assinatura do contrato, já que assim restou pactuado com a anuência expressa dos contratantes.

Assim, diante de todas as provas dos autos, forçoso reconhecer a conduta lesiva do apelante que, após a assinatura do contrato e ciente de todas as imposições ali contidas, venha alegara inexistência de descumprimento das cláusulas ali dispostas, devendo-se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024